Tribunal: TJBA
Processo: 8176058-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176058-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEILTON SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ROBUSTA DE VÍNCULO E UTILIZAÇÃO CONTINUADA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, sob a alegação de desconhecimento e ausência de contratação que teria originado a negativação em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos, reconheceu a legitimidade da cobrança e condenou o Autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Se a prova documental apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a existência e a validade do vínculo contratual de cartão de crédito firmado digitalmente.

Se a negativação do nome do Recorrente, com base no débito contestado, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Se a conduta processual do Recorrente, de negar a existência do contrato e do débito, se amolda à hipótese de alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O extenso e detalhado conjunto probatório, que inclui o log da contratação digital com identificação de dispositivo e IP, e especialmente a apresentação de faturas mensais (ID 91322535) demonstrando o uso contínuo e prolongado do cartão de crédito por mais de dezessete meses, com a realização de compras parceladas, pagamentos de anuidade, e créditos de
cashback
, constitui prova material irrefutável da existência do vínculo contratual e da plena ciência do consumidor sobre a dívida.

O débito que ensejou a negativação é resultado direto do acúmulo de saldo devedor e encargos moratórios subsequentes ao comprovado inadimplemento, o que afasta a alegação de ilicitude na conduta do credor, caracterizando exercício regular de direito (Art. 188, I, do Código Civil). A negativação legítima afasta o dever de indenizar por dano moral.

A conduta do Apelante de negar a existência do contrato e do débito, embora confrontado com um histórico de uso e pagamento detalhado nas faturas, configura deliberada alteração da verdade dos fatos, amoldando-se à hipótese de litigância de má-fé (Art. 80, II, do Código de Processual Civil), sendo devida a manutenção da multa imposta.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido. Manutenção integral da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8176058-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSEILTON SANTOS ROCHA
e como apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora